Tribunal: TJMT
Processo: 1042176-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEYTON PINHEIRO DA SILVA - CPF: 604.132.121-49 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1042176-93.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CLEYTON PINHEIRO DA SILVA/

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA

Recorrido(s):

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA/ CLEYTON PINHEIRO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA DE SERVIÇO FUNERÁRIO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o promovente CLEYTON PINHEIRO DA SILVA postula pela condenação da promovida PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), bem como indenização por danos morais, pela recusa em proceder com a prestação de serviço funerário ao enteado falecido do promovente e dependente do plano contratado.

2.
Nos autos, restou comprovado que o promovente possuía contrato de prestação de serviço com a empresa promovida desde 2011.

3.
No ano de 2020, o promovente se encontrava em inadimplência com a empresa promovida, na quantidade de 05 (cinco) parcelas, sendo que o seu enteado e dependente do plano do promovente faleceu no dia 29 de julho de 2020.

4.
Na mesma data, o promovente regularizou a sua inadimplência, contudo, a empresa promovida se recusou em prestar a assistência funerária.

5.
Ocorre que a negativa de cobertura do plano, apenas é possível caso a empresa prestadora de serviço notifique previamente o consumidor, situação não verificada nesses autos.

6.
Ademais, verifico que a empresa promovida procedeu com a notificação do promovente em data posterior a regularização da inadimplência, na tentativa de dar legalidade a recusa em proceder com o pagamento das despesas fúnebres.

7.
Danos materiais comprovados, na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

8.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

Em que pese a promovida tenha se recusado em prestar o serviço, entendo que a situação se revela como mero desacordo comercial não passível de indenização por danos morais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao CLEYTON PINHEIRO DA SILVA por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022